Tribunal: STJ
Processo: 0151981-10.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672890 - RJ(2024/0223054-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSORCIO INTERSUL DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: DIEGO CARUZO PERDIGÃO - RJ166856
PAULO HENRIQUE BARROS BERGQVIST - RJ081617
AGRAVADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: DANTON DE MELLO PARADA - RJ061540
VIVIAN ABDALLA ARRUDA - RJ111788
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LANZILLOTTA BALDEZ -
RJ212389
INTERES.
: REAL AUTO ONIBUS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PEDRO MIGUEL LAGE - RJ174036
KAREN KAROLINE FERNANDES PASCHOAL ANDRADE -
RJ170550
GIZELLE SAMPAIO CHERMONT - RJ123926
OUTRO NOME
: REAL AUTO ONIBUS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA E
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CONSÓRCIO À LUZ DE
CLÁUSULA CONTRATUAL E ÓBICES SUMULARES. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ, em razão de necessidade de
reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais.
2. A controvérsia versa sobre ação regressiva de ressarcimento por indenização ao
segurado decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado e ônibus
de empresa consorciada.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou
solidariamente as rés ao pagamento do prejuízo, com correção e juros, além de
custas e honorários.
Documento eletrônico VDA55101919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e0a893de-9cbb-4084-90c5-8f7c4fb6732d

4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou a ilegitimidade passiva do
consórcio por responsabilidade solidária prevista contratualmente e majorou
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o
§1, da
art. 278,
Lei n. 6.404/1976
impede o reconhecimento da solidariedade do consórcio sem previsão contratual;
(ii) saber se o
do Código Civil afasta a solidariedade por ausência de lei ou
art. 265
vontade das partes; e (iii) saber se o
VI e §3, do CPC impõe a extinção do
art. 485,
processo por ilegitimidade passiva do consórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão estadual reconheceu cláusula contratual específica de
responsabilidade solidária do consórcio, em consonância com a orientação do STJ,
razão pela qual incide a Súmula n. 83 do STJ.
7. A alteração das premissas fixadas pelas instâncias ordinárias exigiria reexame
de provas e interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai os óbices das
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão
Tese de julgamento
recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que admite a
responsabilidade solidária do consórcio quando há previsão contratual. Incidem as
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, vedando o reexame de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório para afastar a solidariedade e a legitimidade passiva.
§1; CC,
CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.404/1976, art. 278,
art. 265;
arts. 485, §3, VI, 85, §11, 75, IX
STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.928.031/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
15/8/2022;
AREsp n. 2.205.097/RJ,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/3/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.279.084/RJ,
8/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e0a893de-9cbb-4084-90c5-8f7c4fb6732d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e0a893de-9cbb-4084-90c5-8f7c4fb6732d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672890 - RJ(2024/0223054-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSORCIO INTERSUL DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: DIEGO CARUZO PERDIGÃO - RJ166856
PAULO HENRIQUE BARROS BERGQVIST - RJ081617
AGRAVADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: DANTON DE MELLO PARADA - RJ061540
VIVIAN ABDALLA ARRUDA - RJ111788
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LANZILLOTTA BALDEZ -
RJ212389
INTERES.
: REAL AUTO ONIBUS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PEDRO MIGUEL LAGE - RJ174036
KAREN KAROLINE FERNANDES PASCHOAL ANDRADE -
RJ170550
GIZELLE SAMPAIO CHERMONT - RJ123926
OUTRO NOME
: REAL AUTO ONIBUS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA E
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CONSÓRCIO À LUZ DE
CLÁUSULA CONTRATUAL E ÓBICES SUMULARES. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ, em razão de necessidade de
reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais.
2. A controvérsia versa sobre ação regressiva de ressarcimento por indenização ao
segurado decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado e ônibus
de empresa consorciada.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou
solidariamente as rés ao pagamento do prejuízo, com correção e juros, além de
custas e honorários.
Documento eletrônico VDA54832233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: c31b91bb-5fd9-4a22-8e0d-e8266c98e030

4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou a ilegitimidade passiva do
consórcio por responsabilidade solidária prevista contratualmente e majorou
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o
§1, da
art. 278,
Lei n. 6.404/1976
impede o reconhecimento da solidariedade do consórcio sem previsão contratual;
(ii) saber se o
do Código Civil afasta a solidariedade por ausência de lei ou
art. 265
vontade das partes; e (iii) saber se o
VI e §3, do CPC impõe a extinção do
art. 485,
processo por ilegitimidade passiva do consórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão estadual reconheceu cláusula contratual específica de
responsabilidade solidária do consórcio, em consonância com a orientação do STJ,
razão pela qual incide a Súmula n. 83 do STJ.
7. A alteração das premissas fixadas pelas instâncias ordinárias exigiria reexame
de provas e interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai os óbices das
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão
Tese de julgamento
recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que admite a
responsabilidade solidária do consórcio quando há previsão contratual. Incidem as
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, vedando o reexame de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório para afastar a solidariedade e a legitimidade passiva.
§1; CC,
CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.404/1976, art. 278,
art. 265;
arts. 485, §3, VI, 85, §11, 75, IX
STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.928.031/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
15/8/2022;
AREsp n. 2.205.097/RJ,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/3/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.279.084/RJ,
8/5/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54832233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: c31b91bb-5fd9-4a22-8e0d-e8266c98e030

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONSÓRCIO
INTERSUL DE TRANSPORTES contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por Súmula n. 7 do STJ, por Súmula n. 5 do STJ, por reexame do
conjunto fático-probatório, e por interpretação de cláusula contratual (fls. 515-522).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 557.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação nos autos de ação regressiva de ressarcimento por indenização
ao segurado, decorrente de acidente de trânsito.
O julgado foi assim ementado (fl. 367):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO EM
RAZÃO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
APELO
DO
CONSÓRCIO
RÉU.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DO
§3o DO CDC.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
ART. 28,
REsp 1942821/RJ.
DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICO.
§6o, DA C.F.
ART. 37,
DO CDC. DIREITO DA SEGURADORA, ORA RECORRIDA, DE
C/C ART. 22
BUSCAR O RESSARCIMENTO POR INDENIZAÇÕES AO SEGURADO,
QUANDO PRESENTE A RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA PELOS
DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. SEGURADORA QUE SE SUB-
ROGA NOS DIREITOS DO SEGURADO QUANDO O INDENIZA, NA FORMA
DO
DO CÓDIGO CIVIL E, DA SÚMULA 188 DO STF.
ART. 786,
RECORRENTE QUE NÃO CONSEGUIU, NO CURSO DO PROCESSO,
DEMONSTRAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS
DO DIREITO AUTORAL, DEIXANDO DE OBSERVAR A REGRA DO
II DO CPC, ÔNUS QUE LHE CABIA. CONHECIMENTO E
ART. 373,
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
436):

Documento eletrônico VDA54832233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: c31b91bb-5fd9-4a22-8e0d-e8266c98e030

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 278, §1, da
porque o consórcio não tem
Lei n. 6.404/1976,
personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigaram nas condições
previstas no contrato, sem presunção de solidariedade, e o acórdão reconheceu
indevidamente solidariedade sem base contratual (fls. 470-475);
b) 265, do Código Civil, já que a solidariedade não se presume e resulta
da lei ou da vontade das partes, e o acórdão lhe atribuiu solidariedade sem previsão
nos atos constitutivos do consórcio (fls. 472-475);
c) 485, VI e §3, do Código de Processo Civil, pois a ilegitimidade
passiva do consórcio impôs a extinção do processo sem resolução do mérito e o
Tribunal deveria conhecer de ofício da matéria em qualquer grau de jurisdição (fls.
469-475).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ilegitimidade
passiva do CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES e se extinga o feito
sem resolução do mérito, nos termos do
VI e §3, do Código de Processo
art. 485,
Civil; requer ainda, o provimento do recurso para que se julgue improcedente o
pedido, condenando AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS nas penas de
sucumbência (fls. 475-476).
Contrarrazões às fls. 495-502 e 504-511.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação regressiva em que a parte autora
pleiteou o ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária em razão
Documento eletrônico VDA54832233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: c31b91bb-5fd9-4a22-8e0d-e8266c98e030

de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado e ônibus de empresa
consorciada.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.092,42, com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso; condenou, ainda,
ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação (fl.
368).
A Corte de origem manteve a sentença, afastou a ilegitimidade passiva
do consórcio com base em responsabilidade solidária prevista contratualmente, e
majorou os honorários para 15% sobre o valor da condenação (fls. 369-375 e 436-
441).
I - Arts. 278, §1, da
265 do Código Civil e 485, VI
Lei n. 6.404/1976,
e §3, do Código de Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade
passiva da parte agravante, asseverando a existência de responsabilidade solidária,
nos seguintes termos (fl. 369):

Cuida-se de Ação Regressiva proposta pela Seguradora, ora Recorrida, em
face do Consórcio de Transportes Apelante, pleiteando o ressarcimento de valores
indenizados em razão do acidente de trânsito, envolvendo seu segurado e a empresa
de ônibus consorciada.
Alegou a apelante que, por ser consórcio e não possuir personalidade jurídica,
seriam as empresas consorciadas individualmente responsáveis pelos atos praticados
na prestação do serviço de transporte. Sucede que, ainda que a apelante não possua
personalidade jurídica, nos termos do inciso IX, do
do CPC, o consórcio de
art. 75
empresas possui capacidade processual, por ser responsável pela prestação de
serviço de forma adequada, sendo representados judicialmente, ativa e
passivamente, pela pessoa a quem couber a administração de seus interesses.
No caso em tela, existe a responsabilidade solidária do Consórcio na
reparação do dano material causado pela consorciada, especialmente em razão da
cláusula 4.1 do contrato de constituição da empresa ré (fls. 85 – index 84), a saber:
[...]

Documento eletrônico VDA54832233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: c31b91bb-5fd9-4a22-8e0d-e8266c98e030

Consoante a jurisprudência do STJ, "havendo previsão contratual
de responsabilidade solidária, o consórcio responderá, juntamente com suas
integrantes consorciadas, pelos prejuízos causados aos usuários e a terceiros"
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.928.031/RJ,
julgado em
DJe de
.
15/8/2022,
17/8/2022)
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSÓRCIO. ENTENDIMENTO FUNDADO
EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E CLÁUSULA CONTRATUAL.
SÚMULAS 5 E
POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO
7/STJ.
SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a conclusão adotada pela
Corte local - no sentido de reconhecer a legitimidade do consórcio na presente
hipótese - derivou de ampla cognição sobre premissas fáticas e probatórias dos
autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, sobretudo ante a existência
de previsão contratual expressa quanto à responsabilidade do recorrente na
prestação dos serviços. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "havendo
previsão contratual de responsabilidade solidária, o consórcio responderá,
juntamente com suas integrantes consorciadas, pelos prejuízos causados aos
usuários e a terceiros" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.928.031/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
15/8/2022,
17/8/2022)
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.205.097/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) Grifei.
27/3/2023,
30/3/2023.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
CONSÓRCIO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Segundo a jurisprudência desta Corte, havendo previsão contratual
de responsabilidade solidária, o consórcio responderá, juntamente com suas
integrantes consorciadas, pelos prejuízos causados aos usuários e a terceiros"
(AgInt no
relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp n. 1.661.864/RJ,
.
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
16/5/2022,
19/5/2022)
2. No caso em exame, no entanto, o Tribunal de origem concluiu pela
legitimidade do consorcio sem analisar se havia previsão contratual acerca da
Documento eletrônico VDA54832233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: c31b91bb-5fd9-4a22-8e0d-e8266c98e030

responsabilidade solidária, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto,
da análise do instrumento contratual, o que é vedado pelas Súmulas 5 e
razão
7/STJ,
pela qual devem os autos retornar à origem para que se examine a questão à luz do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial,
determinando-se o retorno dos autos às instâncias ordinárias.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.279.084/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
) Grifei.
8/5/2023,
17/5/2023.
Nota-se, no presente caso, que a solidariedade não foi presumida, como
quer fazer crer o agravante, na medida em que a Corte Estadual ressaltou a
existência de previsão contratual (cláusula 4.1 do contrato de constituição da
empresa agravante).
Logo, estando o acórdão em consonância com o entendimento desta
Corte Superior, não merece reforma o acórdão recorrido, atraindo o óbice da
Súmula n. 83 do STJ.
Destaca-se, ainda, que para alterar as premissas fixadas
pela instância ordinária seria necessário o reexame do contexto fático-probatório,
em especial a interpretação das cláusulas contratuais, o que é vedado nesta via, em
razão dos óbices da previstos nas Súmulas n.s 5 e 7 do STJ.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 17% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54832233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: c31b91bb-5fd9-4a22-8e0d-e8266c98e030

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.672.890 / RJ
Número Registro: 2024/0223054-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01519811020198190001 1519811020198190001 202424503154
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSORCIO INTERSUL DE TRANSPORTES
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE BARROS BERGQVIST - RJ081617
DIEGO CARUZO PERDIGÃO - RJ166856
AGRAVADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : VIVIAN ABDALLA ARRUDA - RJ111788
DANTON DE MELLO PARADA - RJ061540
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LANZILLOTTA BALDEZ - RJ212389
INTERES.
: REAL AUTO ONIBUS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PEDRO MIGUEL LAGE - RJ174036
KAREN KAROLINE FERNANDES PASCHOAL ANDRADE -
RJ170550
GIZELLE SAMPAIO CHERMONT - RJ123926
OUTRO
NOME
: REAL AUTO ONIBUS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA55077214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:10
Código de Controle do Documento: 65be0a3e-9729-4013-8b3b-98052ae3fc2f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:10
Código de Controle do Documento: 65be0a3e-9729-4013-8b3b-98052ae3fc2f